Tribunal: TJSP
Processo: 1007814-70.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - Apelações de ambas as partes. Princípio da dialeticidade recursal observado. Pedido de expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia Local indeferido. JUROS REMUNERATÓRIOS - Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - Apelações de ambas as partes. Princípio da dialeticidade recursal observado. Pedido de expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia Local indeferido. JUROS REMUNERATÓRIOS - Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN – Abusividade in concreto – Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS – Necessária adequação das taxas praticadas, com devolução do que cobrado a maior - DANOS MORAIS – Cobrança de juros considerada abusiva, que não justifica, per se, a reparação moral - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Manutenção das bases de cálculos, com percentuais majorados em razão do trabalho adicional recursal - RECURSOS DESPROVIDOS.